Tribunal: TJSP
Processo: 1100496-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Corretagem. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A forma como são apreciadas as provas já produzidas nos autos não resulta em cerceamento de defesa, pois este diz respeito à prova não produzida, por indeferimento ou por falta de oportunidade.

Ementa:
Corretagem. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, respondida com reconvenção. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A forma como são apreciadas as provas já produzidas nos autos não resulta em cerceamento de defesa, pois este diz respeito à prova não produzida, por indeferimento ou por falta de oportunidade. Imóvel adquirido pelos autores, por intermediação de corretora contratada pelo vendedor. Negociação que se iniciou antes que a ré ofertasse imóvel diverso localizado no mesmo empreendimento. Alegação de que o vendedor teria baixado o preço do imóvel adquirido pelos autores em razão do preço alcançado pela ré no imóvel que intermediava. Comissão de corretagem indevida, pois a ré não alcançou o resultado útil da negociação do imóvel que intermediava. Pedido reconvencional indenizatório. Descabimento. Perda de oportunidade com a venda frustrada do imóvel intermediado e do tempo despendido pela intermediadora na tentativa de comercialização que deve ser atribuído ao risco do negócio. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.